Tribunal: TJDFT
Processo: 0021174-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021174-53.2015.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ANA REGINA PINTO MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão de obtenção de indenização em caso de atraso da obra por culpa da construtora é compatível com o pedido de rescisão contratual, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. Inteligência dos artigos 409, 410 e 475 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2.1. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes è expedição de documentos perante a administração pública, bem como as alegações de ocorrência de chuvas fortes, falta de mão-de-obra e insumos estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. Precedentes. 2.2. O simples fato do consumidor ajuizar a ação após a averbação do habite-se, não retira das rés a responsabilidade pelo inadimplemento contratual ocasionado pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores, devendo ser devolvidos integralmente os valores já pagos pelo promitente comprador. 4. Sucumbência redistribuída. Honorários fixados. Art. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso das rés conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 421 e 422, todos do Código Civil, afirmando que o pedido de rescisão deve ser operado nos termos da cláusula do contrato firmado, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação das recorrentes em pagamento de indenização de qualquer natureza. Requerem que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 408, 421 e 422, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023